Tribunal: TJPA
Processo: 0003483-58.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003483-58.2017.8.14.0040

APELANTE: MIQUEIAS PEREIRA BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003483-58.2017.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: MIQUEIAS PEREIRA BRITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO INIDÔNEA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Miqueias Pereira Brito contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (art. 157, §2º, II, c/c art. 71, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2.

O apelante requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da pena-base para o mínimo legal; e (iii) exclusão da majorante de emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação;
(ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional;
(iii) verificar se é cabível a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado estão amplamente comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, bem como pelos depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais identificaram o apelante como um dos autores dos delitos.

5.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e confirmada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória e é suficiente para embasar condenação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

A confissão judicial do réu, aliada aos reconhecimentos pessoais feitos pelas vítimas e à apreensão de objetos subtraídos em sua posse, reforça a credibilidade da prova e afasta o pedido de absolvição.

7.

A fixação da pena-base pelo juízo de origem considerou como desfavorável o comportamento da vítima, circunstância juridicamente inidônea e inerente ao tipo penal, devendo tal valoração ser desconsiderada, nos termos da Súmula 17 do TJPA.

8.

Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

9.

A majoração pelo concurso de agentes e pela continuidade delitiva permanece, resultando na pena definitiva de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

10.

A majorante do emprego de arma de fogo não foi aplicada na sentença, tornando incabível seu afastamento, por inexistir nos autos decisão que a tenha reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui força suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial.

2.

É indevida a valoração negativa do comportamento da vítima para exasperar a pena-base, por ser elemento inerente ao tipo penal de roubo.

3.

A ausência de reconhecimento judicial da causa de aumento impede a análise de pedido de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 157, §2º, II; 71.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula 17; TJPA, Apelação Criminal nº 0004907-16.2019.8.14.0057, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a pena e fixá-la em
07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e mais 17 (dezessete) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Miqueias Pereira Brito, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

Narrou à denúncia (ID 27306165):

“(...) que nos dias 11/03/2017 e 15/03/2017, nesta comarca, os Denunciados MIQUEIAS PEREIRA BRITO e TEYLOR MOREIRA DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça, em concurso de agentes, utilizando uma arma de fogo, subtraíram das vítimas: ANTONIO DOS SANTOS, uma motocicleta, Honda Bros, placa OBZ-6349; KECIELE DE ASSIS PEREIRA, um aparelho celular modelo J1, Samsung; JANICLEUDE DA CONCEIÇÃO SILVA, um aparelho celular modelo Galaxy Win; LUCAS QUINTINO GOMES ARAÚJO, um aparelho celular modelo Marca Alcatel; WELBA REGINA DA SILVA um aparelho celular modelo Samsung Gran Prime; KAWANA VITORIA SILVA SILVA, um aparelho celular modelo Motorola G2 e FELIPE DA SILVA SILVA, um aparelho celular modelo Samsung J3.

Constam, ainda, nos autos do inquérito, que no dia 15/03/2017, por volta das 17h40min, uma guarnição da Polícia Militar estava em policiamento ostensivo, quando foi informado por um mototaxista de que populares estariam segurando dois assaltantes no Bairro Cidade Jardim, Rua V8, quinta etapa. Ao se deslocarem ao local, os Policiais Militares encontraram os dois acusados feridos com escoriações pelo corpo e amarrados, juntamente com três aparelhos celulares, um tablet e uma motocicleta, além de uma das vítimas que os reconheceram no local, sendo todos conduzidos para a Depol.

Com a notícia que os acusados foram detidos, diversas vítimas se deslocaram a Depol para reconhecê-los e resgatar os bens subtraídos.

A vítima Antonio dos Santos, declarou que no dia 11/03/2017, por volta das 21h40min, entre a rua da Mangueira e a rua JK, bairro Rio Verde, nesta Comarca, os Denunciados surpreenderam a vítima com uma arma de fogo, calibre 38, e exigiu que entregasse a moto Honda Brós, placa OBZ-6349, que de pronto foi atendido, inclusive, conforme foi relatado, um dos acusados falou para o outro "que era para atirar".

Nos termos de declaração das demais vítimas dos fatos, que ocorreram no mesmo dia, 15/03/2017, em continuidade delitiva, apontaram os denunciados como os autores dos delitos que subtraíram seus bens.

As vítimas KECIELE declarou que os acusados subtraíram mediante grave ameaça seu aparelho celular por volta das 16h00min; JANICLEUDE, em sede policial declarou que por volta

das 13h00min os acusados roubaram seu aparelho celular, a outra Vítima LUCAS informou que a mesma dupla, por volta das 17h00min, o abordou e subtraiu, mediante grave ameaça de estar portando uma arma de fogo, seu aparelho celular, as outras duas vítimas WELBA e KAWANA foram abordadas ao mesmo tempo pelos Denunciados, por vota das 19h10min e subtraíram seus aparelhos celulares, e finalmente por volta das 17h00min, a vítima FELIPE teve seu aparelho celular roubado pelos Denunciados.

Às fls. 30 constam o auto de apresentação e apreensão, e nas fls. 31, 32 e 35 contêm alguns autos de entrega de alguns dos objetos fruto dos delitos praticados pelos acusados acima identificados.

Os acusados foram devidamente reconhecidos pelas vítimas, através das fls. 07, 09, 10, 12, 14, 15, 18 e 19 dos autos. O acusado MIQUEIAS PEREIRA BRITO em seu depoimento perante autoridade policial se reservou ao direito de falar apenas em juízo. Por sua vez, o acusado TEYLOR MOREIRA DE OLIVEIRA confessou sua participação apenas em alguns delitos, negando sua participação no roubo da Moto Honda Bros, afirmando que teria comprado de um desconhecido, pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). (...)”

Por esses motivos o Ministério Público Oferecer denúncia em desfavor dos acusados pela prática do delito de roubo majorado, art. 157, §2 I e II c/c art. 71 todos do CPB, um delito de roubo majorado no dia 11/03/2017 e outros 6 delitos roubo majorado no dia 15/03/2017 todos em continuidade delitiva.

Em razões recursais (ID 27306229), o recorrente pugnou a sua absolvição em decorrência do princípio da presunção de inocência; e subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal ou que seja utilizada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

Constam as contrarrazões (ID 27306234) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância superior

(ID 27856188), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1.DA ABSOLVIÇÃO.

Requer a defesa a reforma da sentença condenatória sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sustentar o édito repressivo, sem, contudo, apresentar fundamentos plausíveis que amparem tal pretensão. Entretanto, a instrução processual revelou-se suficiente e idônea, trazendo aos autos o conjunto probatório necessário para respaldar a condenação impugnada, razão pela qual o pleito absolutório não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado no dia do fato, mas principalmente pelos autos de Apresentação e Apreensão e de Entrega e pelos depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante.

Observa-se o trecho da sentença:

“(...) Verte dos autos que os denunciados, agindo em comunhão de vontades, no dia 11 de Março de 2017 e 15 de Março de 2017, praticaram sete assaltos, sequencialmente, subtraindo de vítimas distintas uma razoável quantidade de pertences.

Do depoimento das Vítimas, podemos compreender o deslinde dos

acontecimentos no dia do fato (mídia à fl., 137). Felipe da Silva Silva declarou, em seu depoimento judicializado, que estava na rua de sua residência à caminho da casa de sua avó, momento em que os acusados o abordaram, tendo o acusado MIQUEIAS PEREIRA BRITO descido da motocicleta e anunciado o assalto, sendo subtraído seu aparelho e em seguida empreendido fuga, a vítima afirmou ainda categoricamente que reconhece os acusados MIQUEIAS PEREIRA BRITO e TEYLOR MOREIRA DE OLIVEIRA como autores do assalto.

Em seguida, Lucas Quintilho Gomes Araújo narrou, também com detalhes, a sequência dos fatos, declinando que estava na frente de sua casa com dois amigos, quando os assaltantes chegaram de moto, tendo o da garupa feito menção de estar armado, ocasião em que levaram seu celular, a vítima relatou ainda, que no mesmo dia na delegacia, reconheceu o que lhe abordou por ter um piercing na sobrancelha direita, inclusive seu celular foi encontrado com o nacional reconhecido.

A vítima Janicleude da Conceição Silva narrou, que estava voltando de seu trabalho, quando os acusados abordaram ela, quando o garupa com a mão dentro da camisa anunciou o assalto e pediu o seu celular, em seguida, a vítima foi informada por um vizinho que foram capturados dois indivíduos que estavam praticando assaltos na cidade, a vitima então dirigiu-se à Delegacia e reconheceu a motocicleta usada e o acusado TEYLOR MOREIRA DE OLIVEIRA como sendo o nacional que estava na garupa da moto.

Por fim, a vítima Keciele de Assis Pereira disse que foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta Bros de cor preta, sendo que TEYLOR MOREIRA DE OLIVEIRA era um deles e que lhe exigiu que "passasse" o celular. Após o assalto, a vitima informou que, com auxílio de um mototaxista, entrou em perseguição aos acusados, e após 20 minutos, os acusados abandonaram a motocicleta e saíram correndo, contudo, os mototaxistas que estavam acompanhando conseguiram imobilizar os acusados. Sendo acionado equipe da Policia Militar, a qual efetuou a prisão dos acusados.

O acusado MIQUEIAS PEREIRA BRITO, quando inquirido em Juízo, confessou espontaneamente a autoria de todos os roubos, relatando que praticavam os assaltos sem uso de arma de fogo, que o acusado TEYLOR MOREIRA DE OLIVEIRA descia da motocicleta e anunciava o assalto e que usava o piercing, conforme relatado por uma das vítimas. MIQUEIAS confirmou que dos quatro celulares encontrados com eles no momento das prisões, três eram frutos dos roubos e um era de uso pessoal dos acusados.

(...)”

Outrossim, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coesa e em consonância com os demais elementos de convicção dos autos, como ocorre no caso em apreço, sendo plenamente apta a embasar decreto condenatório.

Ademais, os depoimentos prestados em juízo pelos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente as declarações da vítima, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica delitiva e identificando o apelante como um dos autores do fato, o que afasta, de forma inequívoca, a pretensão absolutória sustentada pela Defesa.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS AGENTES POLICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. VEDAÇÃO LEGAL À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Valmir Jonário Carafunim do Rosário contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará que o condenou a 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II). O recorrente pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto tentado, substituição da pena por restritiva de direitos e concessão do acordo de não persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há insuficiência de provas para absolvição do recorrente;

(ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito de roubo tentado para furto tentado;

(iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudo pericial, termo de apreensão, imagens de câmeras de segurança e depoimentos da vítima e de testemunhas policiais colhidos sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria, revelando conluio entre os acusados e a preparação do crime.

4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais, especialmente quando confirmada por testemunhas policiais e provas documentais.

5. A apreensão de arma de fogo no veículo ocupado pelo recorrente e pela corré caracteriza a grave ameaça, afastando a alegação de furto tentado e confirmando a tipificação do roubo majorado (CP, art. 157, §2º-A, I).

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça, incidindo a vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e em consonância com demais provas, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.

2. A apreensão de arma de fogo no veículo utilizado pelos agentes caracteriza grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto.

3. O art. 44, I, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44, I; 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 07.04.2022; TJDFT, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004907-16.2019.8.14.0057 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2025)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da sentença e o indeferimento do pleito absolutório.

2.DO REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

A Defesa postulou a fixação da pena-base do apelante no mínimo legal, sob o argumento de que o Juízo de origem avaliou de forma incorreta as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Merece acolhimento o pleito defensivo.

Segue trecho da sentença em que considerou como desfavorável um vetor (comportamento da vítima):

“(...) O réu é primário e não apresenta antecedentes criminais (FAC à fl. 89). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente não é voltada para o crime, eis que foi um fato isolado em sua vida; o comportamento das vítimas é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de maleficios à sociedade. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, donde 01 (uma) lhe foi desfavorável, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa no valor de 48 (quarenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. (...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que a valoração atribuída ao vetor comportamento da vítima é inerente ao tipo penal do delito de roubo majorado, e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena-base no mínimo legal em
04 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa para o crime de roubo.

Com relação a segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, todavia, uma vez que redimensionada a pena, tendo sido fixada na primeira fase no mínimo legal, mantenho-a em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com relação a terceira fase, considerando o reconhecimento da continuidade delitiva, aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Reconhecida ainda a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2°, Inciso II, do Código Penal, elevo a pena-base no percentual de 1/3, e fixo a pena em 07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e mais 17 (dezessete) dias-multa, tornando-a definitiva.

3.DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Por fim, sustenta a Defesa que não há, nos autos, qualquer prova que comprove o uso de arma de fogo pelo apelante, requerendo, assim, o afastamento da respectiva majorante.

Todavia, verifica-se, ao examinar a sentença condenatória, que o Juízo de origem não aplicou a mencionada causa de aumento, motivo pelo qual o pedido revela-se incabível.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou parcial provimento, para redimensionar a pena e fixá-la em
07 (sete) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e mais 17 (dezessete) dias-multa
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025